Tribunal: STF
Processo: ARE 1316400
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 111, Vol. 14):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BEM DE FAMÍLIA - Art. 1º e 5º da Lei n° Lei n° 8.009/90 - Súmula 486 do STJ - Imóvel penhorado pela Fazenda do Estado de São Paulo - Pleito de reconhecimento de que o imóvel é bem de família - Descabimento - Extrai-se da legislação citada que é impenhorável o único imóvel do devedor que nele resida, ou que o referido bem esteja locado para terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia de sua família - Agravante que não reside no imóvel penhorado, uma vez que restou incontroverso que mora com sua irmã - Ausência de comprovação efetiva da locação - Executado não comprovou que: i) o imóvel de sua propriedade está locado para um terceiro; ii) não comprovou o recebimento dos alegados aluguéis e iii) não comprovou que os valores destes supostos aluguéis são utilizados para sua subsistência e de sua família - Considerando que o executado não reside no imóvel penhorado, nem tampouco há demonstração nos autos de que o bem esteja locado, com a renda revertida para a subsistência de sua família, não há como enquadrá-lo como bem de família, para afastar o decreto de penhora - Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 14, fl. 127). 
    No apelo extremo (Vol. 15, fl. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 226 da Constituição. Sustenta-se, em síntese, que “a determinação da penhora do bem de família do ora RECORRENTE viola a determinação de proteção especial à família a qual o Estado deve se atentar e respeitar” (Vol. 15, fl. 25).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que ”não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional” (Vol. 15, fl. 60).
    No Agravo, a parte agravante refutou o fundamento apontado na decisão agravada (Vol. 15, fl. 87). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base no conteúdo probatório dos autos, na jurisprudência do STJ e na legislação ordinária pertinente (Lei 8.009/1990), decidiu que o imóvel em questão não foi caracterizado como bem de família e, portanto, pode ser penhorado. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 113-115, Vol. 14):
    “Os artigos 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prescrevem que:
    [...]
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, construiu entendimento que resultou na edição da Súmula nº 486, de teor seguinte: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (Sublinhei)
    [...]
    Com efeito, extrai-se da legislação acima citada que é impenhorável o único imóvel do devedor que nele resida, ou que o referido bem esteja locado para terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia de sua família. 
    Na espécie, o executado afirma que mora, com os demais membros de sua família, na residência de sua irmã (fl. 12), e que no imóvel objeto da penhora está locado à empresa Plano e Ação Assessoria Empresarial Ltda., razão pela qual ele alega que incide a regra prevista na Súmula nº 486 do Superior Tribunal de Justiça. 
    A Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, acostada a fls. 843/883 dos autos originários, aponta a existência de um único imóvel de propriedade do executado, qual seja: “Uma casa na Rua Olímpia, 276, adquirida em 09.05.05, conf. Escritura com diversas reformas e benfeitorias visando à valorização do imóvel” (fl. 847 autos originários), de modo que, em tese, resta preenchido o primeiro requisito para a configuração do bem de família. 
    Melhor sorte não socorre o agravante, todavia, quanto ao segundo requisito - que o executado resida no imóvel ou que o bem esteja locado a terceiro, com a renda revertida para subsistência. 
    Vale dizer, restou incontroverso nos autos que o agravante não reside no imóvel objeto da penhora, como confessado na exordial (fl. 12), e, no que diz respeito à locação do bem, o contrato acostado à fls. 816/821 dos autos de origem, por si só, não é suficiente para caracterizar que o imóvel esteja locado a terceiro, visto que, como bem pontuou o Juízo a quo: A só existência de um instrumento (contrato de locação) não prova a existência da locação propriamente. No caso, demonstrou-se, tão somente, a existência de um instrumento (ainda assim, sem comprovação de que firmado em data anterior à execução fls. 816/821). Não há provas nem da transmissão de posse, nem da contraprestação. (fl. 909 autos originários).
    [...]
    Com efeito, pode-se concluir que, no caso em tela, o agravante não comprovou que: i) o único imóvel de sua propriedade está realmente locado para um terceiro; ii) não comprovou o recebimento de eventuais aluguéis e iii) não comprovou que os valores destes supostos aluguéis são utilizados para sua subsistência e de sua família.”
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Impenhorabilidade. Bem de família. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1196483-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente